Tribunal: TJSP
Processo: 2195242-96.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALÍNEA "C", DO INCISO XI, DO ARTIGO 8a, DA LEI 212/2010 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA QUE ATRIBUI À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA A "COBRANÇA ADMINISTRATIVA" – COMPETÊNCIA QUE NÃO VULNERA FUNÇÕES DA ADVOCACIA PÚBLICA POR NÃO SE REFERIR À INSCRIÇÃO OU COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA – NÃO OBRIGATORIEDADE, ADEMAIS, DE QUE AO MUNICÍPIO SEJA IMPOSTO O

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALÍNEA "C", DO INCISO XI, DO ARTIGO 8a, DA LEI 212/2010 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA QUE ATRIBUI À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA A "COBRANÇA ADMINISTRATIVA" – COMPETÊNCIA QUE NÃO VULNERA FUNÇÕES DA ADVOCACIA PÚBLICA POR NÃO SE REFERIR À INSCRIÇÃO OU COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA – NÃO OBRIGATORIEDADE, ADEMAIS, DE QUE AO MUNICÍPIO SEJA IMPOSTO O MODELO ADOTADO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA A PGE – CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO RECONHECIDA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000410343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2195242-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. FERRAZ DE ARRUDA.
VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. ELCIO TRUJILLO (COM DECLARAÇÃO),
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERRAZ DE ARRUDA, vencedor, ELCIO TRUJILLO, vencido, PINHEIRO
FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de junho de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 2195242-96.2019.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉUS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA E PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
COMARCA: SÃO PAULO

VOTO No 39.440
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

ALÍNEA “C”, DO INCISO XI, DO ARTIGO 8a, DA LEI
212/2010 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA QUE
ATRIBUI À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA A
“COBRANÇA ADMINISTRATIVA” COMPETÊNCIA QUE
NÃO VULNERA FUNÇÕES DA ADVOCACIA PÚBLICA
POR NÃO SE REFERIR À INSCRIÇÃO OU COBRANÇA
JUDICIAL
DA
DÍVIDA
ATIVA

NÃO
OBRIGATORIEDADE,
ADEMAIS,
DE
QUE
AO
MUNICÍPIO SEJA IMPOSTO O MODELO ADOTADO
PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA A PGE

CONSTITUCIONALIDADE
DO
DISPOSITIVO
RECONHECIDA AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador Geral de Justiça em face da alínea “c”, do inciso XI, do artigo 8o, da
Lei Complementar no 212/2010, do Município de Taboão da Serra que atribui à
Secretaria Municipal da Fazenda a competência para promover cobrança
administrativa.
Alega o autor, em apertada síntese, que a disposição viola o
disposto nos artigos 98 a 100, 111, 115, II e V e 144, todos da Constituição
Estadual porquanto atribui atividade típica da advocacia pública a órgão estranho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à Procuradoria Jurídica.
A
Procuradora
Geral
do
Estado
manifestou-se
pela
constitucionalidade do dispositivo (págs. 80/85).
O Prefeito e a Câmara Municipal prestaram informações (págs.
89/104 e 107/118).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do
pedido (págs. 258/264).
É o relatório.
O dispositivo impugnado possui a seguinte redação:
Lei Complementar no 212, de 27 de maio de 2010, do
Município de Taboão da Serra - Dispõe sobre a
reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Taboão da Serra e dá outras providências:
(...)
Art. 8o - São competências específicas dos Órgãos da
Administração Direta:
(...)
XI - Secretaria Municipal da Fazenda:
(...)
c) promover cobrança administrativa;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, venho reiteradamente expondo meu entendimento
no sentido de que o Município possui autonomia para estabelecer a estrutura de
seus órgãos bem como de sua Procuradoria Jurídica, sem necessidade de
observância do modelo estadual proposto nos artigos 98 a 100, da Constituição
Estadual, desde que referido órgão não seja vinculado a alguma Secretaria, e
desde que os advogados procuradores municipais sejam selecionados pelo
sistema de mérito, dada a função técnica que exercem. Exceção feita ao chefe da
Procuradoria, cuja função pode ser comissionada, de acordo com o texto
constitucional.
No caso em tela, da leitura do dispositivo impugnado, não se
depreende a atribuição de funções da advocacia pública à Secretaria Municipal,
no caso, da Fazenda.
E ainda que entendesse devesse o Município seguir o modelo
imposto nos artigos 98 a 100, da Constituição Estadual à Procuradoria Geral do
Estado, não seria o caso de se reconhecer a inconstitucionalidade da alínea “c”,
do inciso XI, do artigo 8o, da Lei no 212/2010, do Município de Taboão da Serra.
É que o dispositivo atribui à Secretaria Municipal da Fazenda a
“cobrança administrativa” e não a inscrição do débito na dívida ativa ou mesmo
sua cobrança judicial.
Como sabido, quando um contribuinte ou devedor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração deixa de pagar sua dívida, a primeira cobrança é comumente feita
de forma administrativa pelo órgão municipal responsável pelo setor da dívida
que, frise-se, pode ser tributária ou não.
Não havendo êxito na referida cobrança, aí sim, haverá a
inscrição do débito na dívida ativa para que o órgão jurídico competente exerça a
cobrança pelos meios jurídicos próprios.
E ainda que se entenda que o artigo 99, VI, da Constituição
Estadual confira à Procuradoria Geral do Estado ambas as cobranças (da fase
administrativa e da fase judicial), já externei em outros julgados meu
entendimento sobre a desnecessidade de que os Municípios adotem para seu
órgão de advocacia pública, o modelo lá instituído para a PGE.
Com efeito, a Constituição Federal, quando trata da organização
dos Municípios em seus artigos 29 a 31, confere-lhes autonomia, estabelecendo,
contudo, no caput do artigo 29, que estes deverão atender aos princípios
estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado.
A regra é, pois, a autonomia municipal que compreende, no
ensinamento de Uadi Lammêgo Bulos (Curso de Direito Constitucional, Ed.
Saraiva, 6a edição, p. 918/919) a capacidade de autogoverno, a capacidade de
autoadministração, a capacidade de autolegislação e a pela Constituição de 1988
conferida, capacidade de auto-organização, assim definida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) resulta na autonomia organizatória, que é o poder
de criar lei orgânica própria, observado o modelo
federal, insculpido na Carta Magna. A autonomia
organizatória é uma autonomia normativa. Sem
embargo, a grande mensagem que a autonomia
organizatória incute em nossa mente é a seguinte: os
Estados-membros, ao contrário do regime passado, não
têm ingerência sobre os Municípios. Eles podem
organizar, estabelecer competências ou ditar suas
estruturas, sem a chancela dos governos estaduais.
Trata-se, pois, do reflexo da capacidade organizatória
do Município. Ela limitou a ação estadual, que só pode
influir em assuntos estritamente específicos, como nas
hipóteses
de
criação,
incorporação,
fusão
e
desmembramento de Municípios (CF, art. 18, §4o) e
intervenção (CF, arts. 35 e 36). Note-se que em ambos
os exemplos há preceitos taxativos para autorizar a
ingerência, do contrário seriam inaceitáveis. É que a
autonomia organizatória pôs fim à velha prática de se
remeter aos Estados a missão de criar e organizar os
seus
Municípios,
conferindo-lhes,
apenas,
as
capacidades de autogoverno, autoadministração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autolegislação, sem dar-lhes no entanto, o poder de
organizarem-se por si próprios.
Sobre o tema, julgado do STF:
Dar alcance irrestrito à alusão, no art. 29, caput, CF, à
observância devida pelas leis orgânicas municipais aos
princípios estabelecidos na Constituição do Estado,
traduz condenável misoneísmo constitucional, que faz
abstração de dois dados novos e incontornáveis do trato
do Municípios da Lei fundamental de 1988: explicitar o
seu caráter de 'entidade infraestatal rígida' e, em
consequência,
outorgar-lhe
o
poder
de
auto-
organização, substantivado, no art. 29, pelo de votar a
própria lei orgânica. É mais que bastante ao juízo
liminar sobre o pedido cautelar a aparente evidência de
que em tudo quanto, nos diversos incisos do art. 29, a
Constituição da República fixou ela mesma os
parâmetros limitadores do poder de auto-organização
dos Municípios e excetuados apenas aqueles que contêm
remissão expressa ao direito estadual (art. 29, VI, IX e
X) a Constituição do Estado não os poderá abrandar
nem agravar. Emenda constitucional estadual e direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intertemporal. Impõem-se, em princípio, à emenda
constitucional
estadual
os
princípios
de
direito
intertemporal da Constituição da República, entre os
quais as garantias do direito adquirido e da
irredutibilidade de vencimentos. (STF, ADIn 2.112-MC,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 18-5-2001) (in ob
cit., p. 919).
Pois bem.
Nessa toada, reputo ser inexigível que ao Município se imponha
o modelo de estrutura da Advocacia Pública adotado pelo Estado que, no caso
específico de São Paulo, sequer adota o modelo federal, previsto nos artigos 131
e 132, da Constituição Federal.
A Constituição do Estado estabelece, por exemplo, em seu artigo
100, parágrafo único, que o Procurador Geral do Estado será nomeado em
comissão pelo Governador entre os Procuradores de carreira, enquanto no artigo
131, §1o, da Constituição Federal, a nomeação do Advogado Geral da União será
feita pelo Presidente da República livremente entre os cidadãos maiores de 35
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Assim sendo, meu voto é pelo reconhecimento da
constitucionalidade do artigo 8o, XI, “c”, da Lei no 212/2010, do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Taboão da Serra.
Diante do exposto, julgo improcedente o pedido.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2195242-96.2019.8.26.0000
Comarca:
Taboão da Serra
AUTOR:
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
RÉUS:
Presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra e Prefeito do
Município de Taboão da Serra
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 37.522
Não obstante respeita a posição da douta maioria, com a
devida vênia, não me convenci do desacerto da proposta de voto que apresentei e,
por essa razão, a declaro conforme dados que abaixo seguem:
“Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da
alínea 'c' do inciso XI do artigo 8o da Lei Complementar no 212, de 27 de maio de
2010, do Município de Taboão da Serra, que na reorganização da estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, dentre as competências
específicas dos Órgãos da Administração Direta, estabelece competência típica da
Advocacia Pública à Secretaria Municipal da Fazenda, entrando em conflito com os
artigos 98 a 100 e 144 da Constituição Estadual, que reportam ao artigo 132 da
Constituição Federal ao tratar da advocacia pública estadual (fls. 1/14, com documentos de fls.
15/68).
Determinadas as intimações regulares, ausente pedido
liminar (fls. 70/71).
Citada, a Procuradoria Geral do Estado, por seu
representante, manifestou-se pela constitucionalidade da norma municipal (fls. 80/85).
O Sr. Prefeito do Município de Taboão da Serra
defendeu a constitucionalidade da norma, e sob o argumento da autonomia municipal
para organizar a sua estrutura administrativa (fls. 89/104).
A Câmara Municipal de Taboão da Serra, por seu
Presidente, não se opôs ao acolhimento da inicial (fls. 107/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regularmente processada a presente ação, manifestou-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer constante de fls. 258/264,
pela procedência do pedido e consequente declaração de inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do dispositivo impugnado da lei questionada.
É o relatório.
Essa a legislação questionada (fls. 46/52 - grifo nosso):
Lei Complementar no 212, de 27 de maio de 2010:
DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
TABOÃO DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o - A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de
Taboão da Serra passa a obedecer às disposições fixadas
nesta Lei.
Art. 2o - Para desenvolver suas atividades constitucionais e
legais, a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra dispõe de
órgãos próprios da Administração Direta e de entidades da
Administração
Indireta,
integrados,
e
que
devem,
conjuntamente, buscar atingir objetivos e metas fixados pelo
Governo Municipal.
Art. 3o - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal,
auxiliado diretamente pelo dirigente principal de cada uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entidades da Administração Indireta e pelos Secretários
Municipais, e estes pelos Diretores de Departamentos,
conforme disposto nesta Lei.
Art. 4o - A Administração Direta é composta pelas Secretarias
Municipais, subordinadas diretamente ao Prefeito Municipal, e
pelos órgãos que as compõem, conforme Anexo I.
Capítulo II
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 5o A Administração Direta é composta pelos seguintes
órgãos:
I - Gabinete do Prefeito - GP;
II - Secretaria Municipal de Administração - SMA;
III - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania -
SAS;
IV - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SJ;
V - Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM;
VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo- SEC;
VII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Renda - SDE;
VIII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Habitação e Meio Ambiente - SEHAB;
IX - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEDUC;
X - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMEL;
XI - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ;
XII - Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas - SGP;
XIII - Secretaria Municipal de Governo - SMG;
XIV - Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços - SEMA;
XV - Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços
Urbanos - SMO;
XVI - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Estratégica - SEPLAN;
XVII - Secretaria Municipal de Saúde - SMS;
XVIII - Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social -
SDS;
XIX - Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade
Urbana - SETRAM.
Parágrafo único. Os órgãos da Administração Direta estão
subordinados e vinculados ao Prefeito Municipal.
Capítulo III
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Art. 6o - As estruturas administrativa e funcional básicas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada um dos órgãos da Administração Direta, dadas a
natureza e nível de atuação, são compostas pelas seguintes
unidades
funcionais
e/ou
atividades,
em
regime
de
subordinação hierárquica:
I
-
DEPARTAMENTOS:
Unidade
organizacional
com
atribuições de planejamento e coordenação de ações que
requerem capacidade técnica específica, competindo-lhe
articulação e definição de programas e projetos específicos,
com responsabilidade por produtos e resultados específicos;
II - COORDENADORIAS: Unidade organizacional com
atribuições
de
programar
e
implementar
ações
e
operacionalizar processos de trabalho de natureza técnica ou
administrativa inerentes à sua área de atuação, para dar
efetividade
às
entregas
de
competência
da
unidade
organizacional a que está vinculada;
III - NÚCLEOS: Unidade organizacional com atribuições de
operacionalização de ações específicas, que demandam
formação em nível médio, dentro do campo de atribuição
próprio da unidade organizacional a que está vinculada;
IV - SETORES: Unidade organizacional com atribuições de
execução de ações operacionais e administrativas, dentro do
campo de atribuição própria da unidade.
§
1o
Constituem
unidades
administrativo-operacionais
desconcentradas:
I - Unidades de Saúde;
II - Unidades da Rede Sócio Assistencial;
III - Unidades Culturais;
IV - Unidades de Esportes e Lazer;
V - Unidades Escolares.
§ 2o As unidades a que se refere o § 1o deste artigo serão
categorizadas, por decreto, em níveis de complexidade, para
fins de atribuição dos cargos em comissão e funções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confiança de chefia destas unidades, que podem ser:
I - Gerente de Equipamento de Saúde I a III;
II - Chefe de Setor de Equipamento de Saúde I a III;
III - Chefe de Setor de Equipamento de Educação I a III;
IV - Chefe de Equipamento I a V.
Capítulo IV
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
Art. 7o - São competências de todas as Secretarias Municipais:
I - oferecer subsídios ao Governo Municipal na formulação de
diretrizes gerais e prioridades da ação Municipal;
II - garantir a concretização das políticas públicas, diretrizes e
prioridades definidas pelo Governo Municipal para a sua área
de competência;
III - garantir ao Prefeito o apoio necessário ao desempenho de
suas funções e especialmente as condições necessárias para
a tomada de decisões, coordenação e controle da
Administração Municipal;
IV - coordenar, integrando esforços, os recursos financeiros,
materiais e humanos colocados à sua disposição, garantindo
as suas unidades funcionais e/ou atividades o apoio
necessário à realização de suas atribuições;
V - participar da elaboração do orçamento municipal e
acompanhar a sua execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI - fornecer, Governo Municipal, subsídios, através de
pesquisas, levantamentos, análises e avaliação de dados e de
resultados alcançados, bem como realizar o controle e a
fiscalização da execução de suas ações;
VII - garantir ao Governo Municipal as interfaces políticas
necessárias às relações com os cidadãos, movimentos
sociais, instituições públicas e privadas no âmbito municipal,
nacional e internacional;
VIII - trabalhar pela integração da ação governamental,
colaborando com os demais órgãos para a execução do plano
de governo;
IX - elaborar, no âmbito de sua competência, planos, diretrizes
e projetos que estejam de acordo com os preceitos
estabelecidos por esta Lei e com os princípios norteadores da
Administração Pública;
X - fiscalizar a execução dos projetos a fim de atender aos
princípios que regem a Administração Pública;
XI - proporcionar transparência de todas as etapas de
execução dos atos administrativos para informar os munícipes
por intermédio dos mais variados meios de publicidade;
XII - manter a política pública do Município de Taboão da
Serra de acordo com os primados estabelecidos na
Constituição Federal, na Constituição do Estado de São Paulo
e na Lei Orgânica d Município;
XIII - preservar a impessoalidade no trato com os cidadãos e
com os demais agentes públicos;
XIV - garantir a execução, operação e manutenção de obras,
serviços, equipamentos sociais e próprios municipais;
XV - garantir a execução de prioridades e metas fixadas de
acordo com as diretrizes do Governo.
Art. 8o - São competências específicas dos Órgãos da
Administração Direta:
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XI Secretaria Municipal da Fazenda:
a)
Planejar e implementar a política tributária e financeira do
Município;
b)
Controlar e gerenciar a arrecadação orçamentária e extra-
orçamentária e os pagamentos devidos pelo tesouro
municipal;
c)
Promover cobrança administrativa;
d)
Gerir a Dívida Ativa do Município;
e)
Realizar todos os registros e demonstrativos contábeis;
f)
Emitir e controlar documentos relativos às receitas
mobiliárias e imobiliárias.
(...)
A alínea 'c' do inciso XI do artigo 8o da Lei Complementar
no 212, de 27 de maio de 2010, do Município de Taboão da Serra, se apresenta
incompatível com a Constituição do Estado de São Paulo diante previsão junto aos
artigos 98 a 100 e 144:
Art. 98
A Procuradoria Geral do Estado é instituição de
natureza permanente, essencial à administração da justiça e à
Administração Pública Estadual, vinculada diretamente ao
Governador, responsável pela advocacia do Estado, sendo
orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do
interesse público.
§ 1o - Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado disciplinará
sua competência e a dos órgãos que a compõem e disporá sobre
o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do
Estado, respeitado o disposto nos artigos 132 e 135 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal.
§ 2o - Os Procuradores do Estado, organizados em carreira, na
qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em
todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a
consultoria jurídica na forma do "caput" deste artigo.
§ 3o - Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após
relatório circunstanciado das corregedorias.
Art. 99
São funções institucionais da Procuradoria Geral do
Estado:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas
autarquias, inclusive as de regime especial, exceto as
universidades públicas estaduais;
II
exercer as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo e das entidades autárquicas a que se
refere o inciso anterior;
III - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de
Contas;
IV - exercer as funções de consultoria jurídica e de fiscalização da
Junta Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao
Governador do Estado;
VI - promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida
ativa estadual;
VII - propor ação civil pública representando o Estado;
VIII - prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma da lei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IX - realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares,
não regulados por lei especial;
X exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei.
Art. 100 - A direção superior da Procuradoria Geral do Estado
compete ao Procurador-Geral do Estado, responsável pela
orientação jurídica e administrativa da instituição, ao Conselho da
Procuradoria Geral do Estado e à Corregedoria-Geral do Estado,
na forma da respectiva Lei Orgânica.
Parágrafo único - O Procurador-Geral do Estado será nomeado
pelo Governador, em comissão, entre os Procuradores que
integram a carreira e terá tratamento, prerrogativas e
representação de Secretário de Estado, devendo apresentar
declaração pública de bens, no ato da posse e de sua
exoneração.
Art. 144
Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organização por lei orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.
Bom relembrar, de análise direta e imediata, que o
dispositivo municipal questionado contraria a Constituição do Estado a qual, inclusive,
subordina-se diante previsão do 132 da Constituição da República, sendo os preceitos
aplicados aos Municípios por força do artigo 29, dessa Carta e do artigo 144, da
Constituição do Estado.
A competência elencada na alínea 'c', inciso XI do artigo
8o da lei questionada, atribuindo à Secretaria Municipal da Fazenda, de promover
cobrança administrativa, colide com a competência típica da Advocacia Pública na
esfera municipal, nos exatos termos do artigo 99, inciso VI, da Constituição
Bandeirante, de promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa, na
esfera local, violando os dispositivos constitucionais.
Cuidou o i. Procurador de Justiça em sua destacada
manifestação, de apontar que “não se ignora a distinção anunciada pela Alcaide entre
cobrança administrativa e inscrição na dívida ativa, ambas atribuições, porém, são
reservadas à advocacia pública, à luz do art. 99, inciso VI, da Constituição Paulista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por maior que seja o esforço hermenêutico, não há como compatibilizar o exercício de
função exclusiva da advocacia pública por órgão auxiliar do Chefe do Poder
Executivo. (...) As normas constitucionais que instituem a Advocacia Pública obrigam
os Municípios a criarem e organizarem tais organismo para o exercício de suas
funções institucionais consideradas essenciais à Justiça e, ao mesmo tempo,
impedem que outros órgãos ou agentes que não os integram desempenham essas
missões, pois lhes foram expressamente reservadas em favor de maior
profissionalização na cura dos direitos e interesses do Estado, através da
representação judicial e extrajudicial, do assessoramento e da consultoria, como
sujeito de direitos e obrigações. (...)”(fls. 260/262).
Ao enfrentar o tema em casos análogos, decidiu o
Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP:
“Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Catanduva.
Incompatibilidade da expressão 'Diretor de Divisão',
prevista no art. 1o, caput e inciso II, da Lei Complementar
n. 679, de 24 de outubro de 2013, e do art. 40, incisos I a
IV, da Lei n. 3.234, de 17 de outubro de 1996, ambas do
Município de Catanduva, com o texto constitucional.
Dotação de competências próprias da Advocacia Pública
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Aproveitamento de servidor com atribuições
incompatíveis com o cargo anteriormente ocupado.
Inexistência de relação de confiança a justificar exceção
à regra do provimento efetivo. Vulneração aos princípios
da moralidade e razoabilidade e aos artigos 98 a 100,
111 e 144, da Constituição Estadual. Precedentes do
Órgão Especial. Ação julgada procedente.”
(ADI
no
2034059-19.2019.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Celso Aguilar Cortez, j.
26.06.2019, v.u.);
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação
da expressão 'e o controle da dívida ativa' constante no
item II, do Anexo I, da Lei no 3.922/2017, do Município de
Santa Bárbara D'Oeste, que 'dispõe sobre a organização
administrativa da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
D'Oeste, dando outras providências'. Atribuição típica da
Advocacia Pública conferida à Secretaria Municipal da
Fazenda. Impossibilidade. A autonomia do Alcaide para
pontual interferência na estrutura organizacional da
Procuradoria Municipal ao revés de outros entes
federativos (Estados, DF e União) e conforme as
peculiaridades
locais
está
subordinada
a
limites.
Precedentes deste C. Órgão Especial. Atividade da
Secretaria Municipal da Fazenda própria de advocacia
pública. Preservação da função dos profissionais
recrutados pelo sistema de mérito e observância de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prerrogativas profissionais exclusivas. Violação dos
artigos
98,
99,
100
e
144,
todos
Constituição
Bandeirante. Ação que se julga procedente.” (ADI no
2151012-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 22.05.2019, v.u.);
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Expressão 'Diretor dos Negócios Jurídicos', constante do
artigo 94, § 1o, § 2o e § 3o, da Lei Orgânica do Município
de São Manuel, com a redação conferida pela Emenda
no 27, de 05 de fevereiro de 2013. Atribuição das funções
e competências da Advocacia Pública Municipal à
Diretoria dos Negócios Jurídicos, cargo este que é de
provimento em comissão. Descabimento. Advocacia
Pública
Municipal
que
deve
ser
composta
por
procuradores concursados e seus órgãos diretivos
(diretorias departamentais), chefiados por integrantes da
carreira, aprovados em prévio concurso público de títulos
ou títulos e provas. Afronta aos artigos 98 a 100, da
Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes. Vício
que se estende para o restante dos § 1o, § 2o, e § 3o, do
artigo
94,
da
Lei
Orgânica
Municipal,
cuja
inconstitucionalidade é declarada por arrastamento. Ação
procedente.” (ADI no 2010980-79.2017.8.26.0000, Rel. Des. Tristão
Ribeiro, j. 09.08.2017, v.u.).
Considerando tudo o que foi apresentado, evidente a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da alínea 'c' do inciso XI do artigo
8o da Lei Complementar no 212, de 27 de maio de 2010, do Município de Taboão da
Serra.”
Daí porque, pelo meu voto, JULGAVA PROCEDENTE a
presente ação direta de inconstitucionalidade.
ELCIO TRUJILLO
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
10DAD69B
10
21
Declarações de
Votos
ELCIO TRUJILLO
10DD98E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2195242-96.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.